Tribunal: STF
Processo: ARE 1304094
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 70-71):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. AJUFERGS. MAGISTRATURA. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. AJUDA DE CUSTO. NOMEAÇÃO E POSSE. LOTAÇÃO INICIAL. SIMETRIA. MPU. RES. 133/2011 CNJ. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSIÇÃO DO CJF. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. A AJUFERGS ajuizou ação coletiva objetivando o reconhecimento do direito a ajuda de custo para as despesas de transporte e mudança, aos magistrados federais aprovados nos Concursos Públicos para Juiz Federal Substituto da 4ª Região associados que são obrigados a transferir seus domicílios legais, por ocasião da sua lotação/designação inicial após sua nomeação e posse, fundamentando o pedido na simetria em relação ao Ministério Público reconhecida na Resolução n. 133/2011 do CNJ.



    2. Conforme precedente da Segunda Seção deste Regional, "a única ajuda de custo contemplada na Resolução nº 133 do CNJ, editada no exercício de seu poder regulamentar inscrito no inciso I do § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, com o escopo de garantir a simetria da magistratura com o ministério público, é aquela 'para serviço fora da sede de exercício', visivelmente diversa daquela em razão da nomeação e posse no cargo de juiz federal substituto, ora pleiteada. O CNJ acolheu a pretensão de simetria quanto às carreiras de forma mais estrita do que aquela intentada no bojo do pedido de providências, arrolando de modo taxativo as verbas e vantagens previstas na LC nº 75/93 alcançadas à magistratura. Nesse mister, destacou apenas a ajuda de custo para serviço fora da sede de exercício, que notadamente pressupõe prévio exercício da magistratura, inexistente no caso da nomeação e posse no cargo de juiz federal substituto" (TRF4, EINF 5003025- 27.2014.4.04.7200, SEGUNDA SEÇÃO, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 15/09/2017).



    3. A ajuda de custo postulada - assim entendida aquela definida na lei e nos atos normativos correlatos - pressupõe a existência de uma sede prévia da qual o magistrado se desloca, correspondente à sua lotação, o que não ocorre no caso de lotação inicial. Não cabe ao Judiciário, por não deter função legislativa, conceder benefícios a servidores além das hipóteses legais.



    4. O CJF (CJF-PES-2013/00131) não reconheceu "o direito à ajuda de custo aos magistrados na hipótese de mudança de domicílio em razão de primeira lotação após participação no curso de formação/ambientação, nem o direito a diárias durante a participação no curso”, por não configurar hipótese de remoção ou promoção, mas de lotação inicial, para a qual não há previsão legal para a concessão das vantagens. Apesar de ter admitido, na mesma oportunidade, o pagamento de verba indenizatória correspondente a uma remuneração no caso de descumprimento, pela Administração, da redação original do art. 2º da Resolução/CJF n. 1/2008, o CJF esclareceu que não se confunde com o instituto da ajuda de custo legalmente prevista - que é objeto do feito ora em julgamento, vantagem a que os substituídos não fazem jus.



    5. Apelação a que se nega provimento.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput e; 129, § 4º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 2, p. 125):



    “ (...) Havendo Lei assegurando aos magistrados associados da AJUFERGS o recebimento de ajuda de custo para suportar as despesas de transporte e mudança, conforme previsto nos artigos 65, I, da LOMAN (Lei Complementar nº 35/79), à vista da simetria constitucional, há de se concluir pela sua aplicação de acordo com a regra prevista no artigo 227, I, a, do Estatuto do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75/93), que admite o seu recebimento por ocasião da sua lotação/designação inicial para as suas respectivas sedes de jurisdição, sob pena de afronta ao inciso II do artigo 5º, ao caput do artigo 37 e ao §4º do artigo 129, todos da Constituição Federal.” 



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo (eDOC 2, pp. 164-165).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao decidir, assim asseverou (eDOC 2, pp. 74 -77): 



    “A controvérsia cinge-se à (im)possibilidade de pagamento de ajuda de custo para as despesas de transporte e mudança, aos magistrados federais aprovados nos Concursos Públicos para Juiz Federal Substituto da 4ª Região associados da AJUFERGS que são obrigados a transferir seus domicílios legais, por ocasião da sua lotação/designação inicial após sua nomeação e posse. 



    Na petição inicial, a Associação autora narrou que “os magistrados federais aprovados e empossados nos Concursos para Juiz Federal Substituto, dentre os quais diversos associados da AJUFERGS, são convocados imediatamente após empossados para participar do Curso de Formação Inicial à Carreira da Magistratura, de frequência obrigatória”, realizado em Porto Alegre – RS, local da sede deste TRF. Após o encerramento do curso, transferem seu domicílio legal para exercer a jurisdição nas Subseções Judiciárias nas quais são definitivamente lotados, sem o pagamento de ajuda de custo por parte da Administração. Assim, requereu o pagamento de ajuda de custo prevista nos artigos 65, I, da LOMAN (LC n. 35/79), 53 da Lei n. 8.112/90 e 96 da Resolução n. 04/2008 do Conselho da Justiça Federal, com fundamento na simetria constitucional em relação à carreira do Ministério Público da União, diante do direito previsto no art. 227, I, a, da LC 75/93 e do disposto na Resolução 133/2011 do CJF. 



    O pagamento de ajuda de custo aos magistrados, para despesas de transporte e mudança, está previsto no art. 65, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (LC n. 35/79), que assim dispõe:



     Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens: 



    I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança;



     (...) 



    A despeito de não ter sido editada a lei regulamentadora da vantagem prevista no referido art. 65, I, a jurisprudência, no tocante à ajuda de custo, admite a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n. 8.112/90) como parâmetro para suprir a omissão legislativa, do qual, no que releva para o caso, destaca-se o seguinte: 



    Art. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. (negritou-se) 



    § 1o Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. 



    § 2o À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.



     § 3o Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 36. 



    Art. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses. 



    (...)



     No âmbito do Conselho da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, a Resolução n. 4/2008 regulamentou, dentre outros institutos, a ajuda de custo, sendo relevante destacar os seguintes trechos da norma:



     Art. 96. O magistrado ou o servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com efetiva mudança de domicílio, fará jus à ajuda de custo para compensar as despesas de instalação, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, caso o cônjuge ou companheiro, também magistrado ou servidor, venha a ter exercício na mesma sede.



     (...) 



    Art. 97. Fazem jus à ajuda de custo os servidores que se deslocarem da respectiva sede, em virtude de: 



    I – remoção; (Redação dada pela Resolução n. 228, de 15.2.2013) I – remoção de ofício; (NR) (Redação dada pela Resolução n. 285, de 25.3.2014)



     II – redistribuição; e



     III – cessão para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada com mudança de sede. Parágrafo único. O magistrado fará jus à ajuda de custo em virtude de remoção ou promoção, quando esta implicar mudança de domicílio. (Redação dada pela Resolução n. 228, de 15.2.2013) 



    Art. 98. A ajuda de custo será calculada com base na remuneração devida ao magistrado ou servidor no mês em que ocorrer o deslocamento para a nova sede, em virtude de remoção, permuta entre juízes, promoção, redistribuição ou cessão no âmbito do Poder Judiciário da União, e não poderá exceder à importância correspondente a três meses de remuneração, observado o seguinte: 



    I – uma remuneração para o beneficiário que possua até um dependente; 



    II – duas remunerações, quando, além do beneficiário, houver dois dependentes; e



     III – três remunerações, quando, além do beneficiário, houver três ou mais dependentes.



     (...) (destacou-se) 



    Tem-se, portanto, que o direito à ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança, é direcionado aos magistrados que mudam de domicílio em razão de remoção ou promoção, deslocando-se a ser 



    A legislação não contemplou aos magistrados o benefício da ajuda de custo nos casos de lotação inicial, após nomeação e posse, conforme foi assegurado aos membros do Ministério Público da União, pelo art. 227, I, a, da LC n. 75/93, in verbis:



     Art. 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às seguintes vantagens:



     I – ajuda de custo em caso de: a) remoção de ofício, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até três meses de vencimentos; 



    (...) – destacou-se. 



    A Constituição de 1988 representou um marco a respeito da garantia à isonomia de prerrogativas e de regime jurídico entre os membros da Magistratura e do Ministério Público. A Emenda Constitucional n. 45/2004 (Reforma do Judiciário) eliminou pontuais diferenças entre as carreiras e estabeleceu expressamente uma simetria constitucional, alterando o § 4° do art. 129, que passou a ter a seguinte redação: 



    Art. 129. (...) 



    § 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. (grifou-se). 



    Os princípios constitucionais em relação à atividade judicante estão estabelecidos no aludido artigo 93, que conferiu à Lei Complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal dispor sobre o Estatuto da Magistratura. 



    Até o momento, não houve edição de novo Estatuto da Magistratura, de modo que se aplica, no que couber, a LC n. 35/79 (LOMAN), já mencionada. Por outro lado, o Ministério Público da União teve seu Estatuto ordenado pela referida LC n. 75, de 20/05/1993, quando em vigor a atual Constituição. “



    Constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à impossibilidade de pagamento de ajuda de custo para magistrados em decorrência de lotações iniciais, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 35/79 e Lei Federal 8.112/90). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Magistrado. Ajuda de custo. Lotação inicial diversa da do domicílio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1220860 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21-11-2019)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais.



    Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: 
Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente